Tribunal: TJBA
Processo: 0001568-26.2008.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001568-26.2008.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ADENILSON OLIVEIRA SANTANA

Advogado(s)
:
DANIEL ANDRADE MATOS

APELADO: ERASMO ANDRADE SANTOS

Advogado(s)
:
PAULO KENNEDY MOREIRA FAGUNDES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. FALECIMENTO DO AUTOR (APELADO) ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. MORTE OCORRIDA EM 2016. SENTENÇA PROFERIDA EM 2024. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO E DE HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES. NULIDADE CONFIGURADA. ERROR IN PROCEDENDO. ARTS. 110 E 313, I E § 2º, II, DO CPC. PRECEDENTES DO STJ E TJ/BA.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual em favor do autor, falecido em 26 de dezembro de 2016.

2.

O apelante sustenta a nulidade da sentença e dos atos processuais praticados após o óbito, em razão da ausência de suspensão do processo e de habilitação dos sucessores.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se a sentença proferida após o falecimento do autor, sem a regularização do polo ativo, é nula por violação aos arts. 110 e 313, I e § 2º, II, do CPC.

III. Razões de decidir

4.

O falecimento de qualquer das partes impõe a suspensão do processo (CPC, art. 313, I), para que se promova a sucessão pelo espólio ou herdeiros (CPC, art. 110).

5.

O direito material discutido é transmissível, devendo o processo ser suspenso até a habilitação dos sucessores.

6.

A sentença proferida em nome de parte falecida é nula, por vício de procedimento, configurando
error in procedendo
.

7.

Conforme o entendimento do STJ (EDcl no AgInt no REsp 1954686/MG), a inobservância da suspensão e a prolação de sentença de mérito sem regularização do polo ativo configuram prejuízo processual e ensejam nulidade.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à origem para suspensão e habilitação dos sucessores.

Tese de julgamento:

“1. É nula a sentença proferida após o falecimento do autor, sem suspensão do processo e sem habilitação dos sucessores, por violação aos arts. 110 e 313, I e § 2º, II, do CPC, configurando error in procedendo.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 110 e 313, I e § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJ/BA, Apelação Cível nº 0502172-05.2018.8.05.0229, Rel. Des. Josevando Souza Andrade; STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1954686/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0001568-26.2008.8.05.0141
, da Comarca de Jequié/BA, em que figuram como Apelante
ADENILSON OLIVEIRA SANTANA
e como Apelado
ERASMO ANDRADE SANTOS
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso e
DAR PROVIMENTO AO APELO
, para acolher a preliminar de nulidade da sentença nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora